Tribunal: TJES
Processo: 5001196-37.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Petição de Herança
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-37.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA SALARINI VIANA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL” – VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO EM CONTAS BANCÁRIAS – PESQUISA NO BACENJUD/SISBAJUD – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como cediço,
“a
renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial”
(art.1.806, CC), do modo que as simples “declarações de anuência” acostadas aos autos, por si só, não produzem quaisquer efeitos jurídicos. Nada obstante, conforme ofício juntado, a autora é a única habilitada como dependente do falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, portanto, possível o levantamento dos valores por meio de alvará, nos termos dos arts.1º e 2º da Lei nº6.858/1980.

2. Cinge-se a controvérsia tão somente à análise da possibilidade de realização de procura junto aos sistemas de pesquisa patrimonial do Judiciário para a verificação da existência ou não de valores deixados pelo de cujus. Isso porque, muito embora tal pedido tenha sido expressamente formulado pela autora desde a exordial, bem como tenha sido objeto de Embargos de Declaração, foi ignorado pelo juízo a quo, que sobre ele não se manifestou.

3. Nada obstante, faz-se imperioso observar que a autora, ora apelante, promoveu pedido amplo e genérico de pesquisa irrestrita acerca da hipotética existência de valores deixados pelo falecido em outras instituições bancárias sem qualquer lastro fático probatório. Nesse sentido, importa consignar que compete à parte interessada a demonstração, ainda que mínima, da existência de suporte fático de sua pretensão, instruindo o feito com as provas necessárias, não cabendo ao Judiciário assumir o encargo de demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (art.373, I, CPC).

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001196-37.2023.8.08.0026

APELANTE:
ZELIA SALARINI VIANA

RELATOR
A:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de “Ação de Alvará Judicial” ajuizada por
ZELIA SALARINI VIANA
, colimando o levantamento dos valores deixados por seu falecido esposo, Sr. Nelson de Aguiar Viana, junto ao INSS e instituições bancárias.

Relata a exordial que a autora possuía conhecimento de apenas uma das contas bancárias do de cujus, junto ao Banco do Brasil, de modo que requereu, além do levantamento dos valores existentes em referida conta, também a realização de pesquisa no Bacenjud/Sisbajud a fim de que fossem levantados também quantias eventualmente existentes em outras instituições financeiras.

O juízo de piso, contudo, proferiu a sentença de Id 9293564 julgando procedente o pedido para determinar a expedição de alvará para levantamento dos valores encontrados junto ao Banco do Brasil sem, contudo, se manifestar a respeito do pedido de realização de pesquisa junto as demais instituições financeiras.

Irresignada,
ZELIA SALARINI VIANA
interpôs a presente apelação (Id 9293571) sustentando, em síntese, que, muito embora tenha sido julgado procedente o pedido de expedição de alvará relativo aos valores existentes nas contas do de cujus no Banco do Brasil, olvidou-se o juízo a quo de realizar consulta ao Bacejud/Sisbajud para localização de eventuais quantias junto a outras instituições bancárias, muito embora tal pedido tenha sido expressamente formulado.

Pois bem. Inicialmente importa registrar que, como cediço,
“a
renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial”
(art.1.806, CC), do modo que as simples “declarações de anuência” de Id 9293541 e 9293542, por si só, não produzem quaisquer efeitos jurídicos. Nada obstante, conforme ofício de Id 9293554, a autora é a única habilitada como dependente do falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, portanto, possível o levantamento dos valores por meio de alvará, nos termos dos arts.1º e 2º da Lei nº6.858/1980.

No mais, cinge-se a controvérsia tão somente à análise da possibilidade de realização de procura junto aos sistemas de pesquisa patrimonial do Judiciário para a verificação da existência ou não de valores deixados pelo de cujus.

Isso porque, muito embora tal pedido tenha sido expressamente formulado pela autora desde a exordial, bem como tenha sido objeto de Embargos de Declaração (Id 9293565), foi ignorado pelo juízo a quo, que sobre ele não se manifestou.

Nada obstante, faz-se imperioso observar que a autora, ora apelante, promoveu pedido amplo e genérico de pesquisa irrestrita acerca da hipotética existência de valores deixados pelo falecido em outras instituições bancárias sem qualquer lastro fático probatório.

Nesse sentido, importa consignar que compete à parte interessada a demonstração, ainda que mínima, da existência de suporte fático de sua pretensão, instruindo o feito com as provas necessárias, não cabendo ao Judiciário assumir o encargo de demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (art.373, I, CPC).
Aliado a isso, tem-se norma do artigo artigo 720 do CPC, que prevê que compete a parte requerente formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários, nos procedimentos de jurisdição voluntária.

Outrossim, não se pode olvidar que autora era cônjuge do falecido e, dado o presumido grau de proximidade, não se revela desarrazoada a exigência da demonstração de ter sido o de cujus correntista de outras instituições financeiras, o que poderia ser revelado pela apresentação,
exempli gratia
, de cartões ou mesmo correspondências bancárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.